Tribunal: STF
Processo: AI 343950
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido.
   Aplicação das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite recurso
   extraordinário quando falte prequestionamento da matéria
   constitucional invocada.
2.      RECURSO. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 5º, XXXV e LIV, da
   Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta. Agravo
   regimental não provido. As alegações de desrespeito aos
   postulados da legalidade, do devido processo legal, do
   contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
   jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas
   inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa
   meramente reflexa ao texto da Constituição.
3.      RECURSO.
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do acórdão
   recorrido. Existência. Não há falar em ofensa ao art. 93, IX, da
   CF, quando o acórdão impugnado tenha dado razões suficientes,
   embora contrárias à tese da recorrente.